Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-41.2020.8.11.0049
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-41.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALBINO AIMI - CPF: 567.339.331-87 (APELANTE), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. Natureza interlocutória da decisão. Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, ao fundamento de ausência de prova documental mínima para reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se é cabível apelação contra decisão interlocutória que rejeita a exceção de
pré
-executividade sem extinguir o feito executivo.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, por não extinguir a execução fiscal, conforme o art. 203, § 2o, do CPC.

4.
O recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

5.
A interposição de apelação em tais casos constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade
recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto à via adequada.

6.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça local afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade em hipóteses análogas, exigindo o rigor na observância da técnica recursal.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, § 1o e § 2o; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n. 0027119-25.2003.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 3.9.2025; TJMT, Ag. Interno n. 1002773-97.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
, por entender
aus
ente
prova documental mínima
para verificação da alegada
prescrição intercorrente administrativa
,
e determinou o prosseguimento da execução
fiscal
.

Em suas razões recursais, o apelante alega prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 21, §2o, do Decreto n. 6.514/2008, sustentando que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos. Afirma que o Ofício n. 3886, datado de 29.8.2011 e expedido em 30.8.2011, somente foi juntado aos autos em 13.12.2017, o que demonstraria a inércia da Administração.

Afirma também a ocorrência de prescrição quinquenal da ação administrativa de apuração da infração, prevista no caput do art. 21 do mesmo decreto. Alega que, tendo o auto de infração sido lavrado em 20.8.2010, o prazo para conclusão seria até 20.8.2015, mas a decisão administrativa final somente ocorreu em 7.8.2019, o que caracterizaria extrapolação do prazo.

Defende ainda a prescrição da pretensão executória, com base na Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, mesmo considerando o prazo de cinco anos após o término do processo administrativo, este se encerraria em 20.8.2018, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 30.4.2020.

Ressalta que não apresentou anteriormente o processo administrativo porque a SEMA teria dificultado o acesso aos autos, razão pela qual invoca o art. 435 do Código de Processo Civil para justificar a juntada posterior. Sustenta que o juízo deveria ter convertido o julgamento em diligência, requisitando o processo administrativo antes de decidir a exceção.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução fiscal, com inversão
d
e
ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento como agravo de instrumento.
(Id
304593355
).

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que não se verifica a prescrição intercorrente no processo administrativo (Id
304593361
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verific
o
que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

A adequação do recurso é um dos requisitos para a sua admissibilidade
.

No caso, constat
o
que o juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, determinando o prosseguimento da execução fiscal, sem extinguir o feito.

Dessa feita, em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, concluo que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto interposto por meio de apelação, quando, na realidade, o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a exceção de
pré
-executividade é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

O fato é que a decisão proferida não possui natureza terminativa, pois não resolveu definitivamente a controvérsia sobre a validade da CDA nem pôs fim à execução fiscal,
se
limitando a rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento do feito. Nessa condição, trata-se de decisão interlocutória, que atrai a regra de recorribilidade por meio de agravo de instrumento.
Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução civil, com determinação de prosseguimento da fase
executória e apresentação de demonstrativo atualizado do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é admissível apelação contra decisão interlocutória que não extingue o feito executivo, especialmente diante da rejeição da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada tem natureza interlocutória, por não pôr fim ao processo, conforme definição prevista no art. 203, § 2o, do CPC.

4. A interposição de apelação revela erro grosseiro, pois o recurso cabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é o agravo de instrumento.

5. Diante da escolha inadequada da via recursal e da inexistência de dúvida objetiva, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, que inviabiliza o conhecimento do recurso e afasta a fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 203, § 2o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2264098/PE, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a
Turma
, j. 11.12.2023; STJ,
AREsp
1944190/SC, Rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 02.06.2022
”.

(N.U 0027119-25.2003.8.11.0041,
Rela
. Desa.

S
erly
M
arcondes
A
lves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
3
.
9
.
2025)
.

Nos termos do
art. 203, § 1o
e 2o
do Código de Processo Civil
,
a sentença é o pronunciamento judicial que
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execuçã
o, j
á a decisão interlocutória é qualquer pronunciamento que não se enquadre nesse conceito.

No caso concreto, o pronunciamento judicial não extinguiu a execução fiscal
, pois apenas rejeitou
a exceção de
pré
-executividade e determin
ou
o prosseguimento do feito, o que evidencia sua natureza de decisão interlocutória.

Nessas circunstâncias, a escolha inadequada do meio recursal configura um erro evidente que impede o conhecimento da apelação, uma vez que esta não pode ser utilizada como substituta do recurso de agravo de instrumento. Por essa razão, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade admite a conversão do recurso interposto erroneamente
somente quando há dúvida objetiva sobre a via recursal cabível
, o que não ocorre na hipótese dos autos, dada a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação da fungibilidade em casos como este:

“
Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível. Pronunciamento do Juízo de 1o grau que indeferiu pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica. Inadequação da via recursal. Erro Grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo interposto pela exequente ante a manifesta inadequação da via processual eleita, uma vez que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, sendo atacável via agravo de instrumento, e não por meio de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da decisão judicial que indefere pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da
execução, e se, no caso, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que indefere pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica e determina a intimação da exequente para impulsionar o feito, sob pena de arquivamento dos autos, tem natureza de decisão interlocutório, a qual é impugnável via agravo de instrumento.

4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não há extinção do feito.

IV. Dispositivo

5.

Recurso desprovido
”.

(N.U 1002773-97.2020.8.11.0040,
Rel. Des.
M
arcio
A
parecido
G
uedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28
.
8
.
2025)
. (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso,
por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025